Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704057-91.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o ID 51642933. Na origem, o apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência desfavor do DISTRITO FEDERAL, onde narrou que não foi disponibilizado medicamento para diabetes a sua irmã, Maria do Socorro Silva da Gama, na farmácia do posto de saúde da UBS 1, localizado à quadra 308 do Recanto das Emas – DF. Afirmou que por esta razão teve que comprar o mencionado medicamento na rede privada. A d. Magistrada de primeiro grau, em decisão exarada sob o ID 51642926, determinou a intimação do autor para efetivar a emenda a petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, sob pena de indeferimento, sob o fundamento de que a petição inicial é ininteligível, não sendo possível minimamente compreender qual a pretensão do autor. Na oportunidade, destacou que para concessão do benefício da gratuidade da justiça é imprescindível a juntada do comprovante de rendimentos. Após a apresentação de petição de emenda (ID 51642928) e documentos (ID 51642929), foi concedido derradeiro prazo para o autor emendar a petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, devendo anexar comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da inicial (ID 51642930). Após o transcurso in albis do prazo concedido ao autor (ID 51642932), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 51642933), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que não há possibilidade de processamento do feito sem um mínimo de informações e fundamentos necessários à comprovação do direito do autor. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios. Os embargos de declaração opostos pelo autor não foram conhecidos, em razão da intempestividade (ID 51642937). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 51642943), onde menciona que o pedido de tutela de urgência visava o fornecimento do banco de dados da administração pública nos termos do art. 9o da Lei Geral de Proteção de Dados, processo administrativo em razão da ausência de atendimento a Secretária de Saúde SES – DF. Ao final, o apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença; no sentindo de não exigir recolhimento das custas ou comprovação de renda para recebimento da petição inicial; conforme a decisão alegada, a responsabilidade civil objetiva, mediante a condenação ao pagamento de uma indenização compensatória; deferimento da gratuidade de justiça; condenação a responsabilidade civil objetivo art. 37 § 6° da CF 88. Não houve recolhimento ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em contrarrazões (ID 51642951), o DISTRITO FEDERAL postula o não provimento do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio do despacho exarado no ID 52149534, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Apesar de intimado, o prazo concedido ao apelante transcorreu in albis (ID 52647354). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A partir da análise dos autos, observo que o apelante, nas razões do recurso de apelação cível interposto, pleiteia o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, o apelante sequer faz prova de sua situação financeira capaz de ensejar o deferimento da benesse, sobretudo levando em consideração que foi dada oportunidade ao apelante, no primeiro grau e, novamente, nesta instância recursal, para que colacionasse aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, sobreleve-se que as custas e despesas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça são módicas, a denotar que não tem capacidade de comprometer, de forma concreta, o sustento do apelante e de sua família. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 15:31:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.